Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-88.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002447-88.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SUZANA SOARES CABRAL - CPF: 016.156.900-50 (APELANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO POR FALHA BANCÁRIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. PERDA DE UMA CHANCE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por falha na compensação de boleto bancário, com condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) saber se há comprovação de danos materiais decorrentes da não participação da autora em processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da compensação.

4. Inexistência de prova efetiva da perda concreta de uma oportunidade de contratação. Hipótese de mera expectativa. Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É adequada a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 em razão de falha bancária que resultou no indeferimento de inscrição em processo seletivo.

2. A perda da possibilidade de participar de processo seletivo não configura dano material indenizável por ausência de certeza quanto à aprovação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Suzana Soares Cabral
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos n.º 1002447-88.2021.8.11.0045, proposta em desfavor de
Itau Unibanco Holding
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios com base na SELIC desde a data do evento danoso, ocorrido com o indeferimento da sua inscrição, devendo ser observada a regra do art. 406 do Código Civil.”
. A sentença condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Inconformada, a Apelante requer a reforma da sentença para:
1)
majorar o valor dos danos morais;
2)
reconhecer a existência de danos materiais.

Ao final requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Suzana Soares Cabral ajuizou ação de indenização em face de Itaú Unibanco S/A.

Narrou que, desde o ano de 2015, desempenhava suas funções como professora contratada na rede municipal de ensino de Lucas do Rio Verde – MT, com vínculo renovado anualmente por meio de aprovação em processos seletivos simplificados.

Sustentou que, com a abertura de novo certame para o ano de 2021, realizou sua inscrição para a vaga de professora de pedagogia, protocolada em 22 de dezembro de 2020. Para tanto, conta que gerou o boleto de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais) e, confiando no sistema disponibilizado pelo banco requerido, agendou o pagamento para o dia do vencimento, 4 de janeiro de 2021.

A autora afirma que possuía saldo suficiente em sua conta corrente na data indicada, além de dispor de limite bancário ativo. No entanto, teria sido surpreendida ao acessar o site do processo seletivo e verificar que sua inscrição havia sido indeferida sob a justificativa de ausência de pagamento. Após análise detalhada dos extratos bancários, constatou que o boleto foi estornado indevidamente, mesmo com a existência de saldo positivo na conta.

Requereu a condenação do banco requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 57.780,70, correspondente a 12 meses de salário, 13º salário e férias proporcionais. Requer, ainda, indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia do presente feito, em analisar e dirimir se merece acolhida ou não a argumentação de insuficiência do valor fixado a título de danos morais e da existência de danos materiais.

No mérito, diante do conjunto fático-probatório produzido nos autos, fica comprovada a ocorrência de dano e responsabilidade da Ré/Apelada de indenizar,
tanto é assim que a parte Apelada não recorreu da sentença.

Destarte, existindo a responsabilidade civil, passo a análise do quantum indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor arbitrado pelo juízo “a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do “
quantum”

indenizatório.

É a jurisprudência:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, o valor a título de indenização por danos morais deve ser mantido.

A parte recorrente defende a existência de dano material, uma vez que desde que 2015 estava realizando processo seletivos e em todos obteve aprovação de forma que laborou como professora até o ano de 2020, sendo que somente no ano de 2021 não conseguiu lecionar pelo fato de não poder realizar o processo seletivo.

Assim, defende que “não se trata de expectativa frustrada e sim de expectativa real. Que teria se confirmado. A apelante teria sido aprovada no processo seletivo do município, taxa da qual o apelado não realizou o pagamento mesmo tendo a apelante realizado o agendamento em sua conta e tendo saldo na data do pagamento.” (Id. 279102889 - Pág. 7).

O argumento não prospera.

Como é cediço a indenização em razão da perda de uma chance somente se aplica quando a oportunidade for real, e o caso em tela reflete uma mera probabilidade hipotética, pois a probabilidade de passar em concurso público, embora exista para todos, não é concreta.

No caso específico dos autos, não há falar em dano material por perda de uma chance.

A propósito “mutatis mutandis”:

INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. MERA PROBABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO . ATENDIMENTO ESPECIAL. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. [...] 2.
Mera probabilidade hipotética de ser aprovado em concurso público, por não ser real, afasta a aplicação da teoria da perda de uma chance
. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 20150110950930 DF 0022882-08.2015 .8.07.0018, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 13/12/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2018. Pág .: 167/172)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO RECURSO
, mantenho incólume a sentença.

No caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente foi vencedora no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025